Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715997-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE SERGIO DE ALENCAR CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face de decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por José Sérgio de Alencar Cunha em face do banco agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva; afastou o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal e afastou a prejudicial de mérito da prescrição. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo/ antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que sejam reconhecidas as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito da prescrição. No Id. 16925445 foi proferida decisão monocrática indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo/ tutela antecipada recursal e recebendo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Contudo, na certidão de Id. 16947231 foi informado que o feito de origem foi redistribuído por declinação de competência à outra jurisdição. Intimadas as partes para se manifestarem acerca da certidão (Id. 17005224), o autor agravado apresentou petição no Id. 17350180, pleiteando a desistência do recurso. Já o réu agravante permaneceu inerte (Id. 18058209). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que não conheço do pedido formulado pelo autor agravado, tendo em vista que não é parte recorrente, nos termos do artigo 998 do CPC, in verbis: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (g.n.). Compulsando os autos de origem (processo no 0737798-18.2019.8.07.0001), verifica-se que o magistrado a quo acolheu o pedido formulado pelo réu em contestação, com concordância expressa do autor, para declinar a competência do presente feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de João Pessoa/PB (Id. 64808786), o que foi realizado em 05/06/2020, conforme certidão constante do Id. 64820822. No entanto, o presente recurso foi interposto pelo banco réu em 13/06/20, momento posterior, portanto, à remessa dos autos à Comarca de João Pessoa/PB. Considerando que, a rigor, o simples declínio de competência da ação principal não ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento a ela subjacente, é o caso de se remeter o agravo para o tribunal ao qual está vinculado o juízo da demanda principal. Nesses termos, REMETA-SE o agravo de instrumento à 2a. INSTANCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA-PB, . Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora